Tribunal: TJSP
Processo: 1057227-19.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor.
1. Fraude bancária na contratação de portabilidade de empréstimo consignado. Autora induzida a erro por prepostos da requerida. Vício do negócio. O requerido não comprovou a regularidade da avença,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor.
1. Fraude bancária na contratação de portabilidade de empréstimo consignado. Autora induzida a erro por prepostos da requerida. Vício do negócio. O requerido não comprovou a regularidade da avença, ônus que lhe cabia. Nulidade do contrato. Responsabilidade do Banco pelos prejuízos causados ao requerente.
2. Restituição em dobro do indébito devida, considerando a conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese firmada no julgamento do EAREsp 676.608/RS aplicável ao caso concreto.
3. Dano moral configurado. Desconto indevido em benefício previdenciário alimentar. Fixação dos danos morais em R$ 10.000,00.
Sentença reformada para condenar o requerido à restituição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso provido.